Tribunal: STJ
Processo: 0020253-61.2016.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434257 - SP(2023/0258991-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SINCRONA ENGENHARIA DE PROJETOS E INSTALACOES
LTDA
AGRAVANTE
: MEGAPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
PEDRO MAGALHAES DOS SANTOS - SP386457
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VENDA
CASADA EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREJUÍZO DO
DISSÍDIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ e por impossibilidade de
exame do dissídio jurisprudencial em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação que busca reconhecer venda casada na
contratação de seguro de vida em grupo vinculada à tomada de crédito e a
restituição dos valores pagos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu o agravo legal; embargos de
declaração posteriores foram acolhidos para sanar omissão, sem alterar as
conclusões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o art. 36,
XVIII, da
ao afastar a venda casada no ambiente concorrencial;
Lei n. 12.529/2011
(ii) saber se houve violação dos arts. 6o, III e VIII, 38, I, 39, I, e 42, parágrafo
Documento eletrônico VDA56111793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ece1cc52-5d0b-4d5f-a12a-640977493126

único, do CDC quanto à inversão do ônus da prova, falha de informação e
repetição do indébito; (iii) saber se o julgamento monocrático ofendeu os arts. 11 e
932 do CPC; (iv) saber se a cobrança do prêmio do seguro configurou
enriquecimento sem causa à luz do
do CC; e (v) saber se há dissídio
art. 884
jurisprudencial sobre a presunção de venda casada em contratações simultâneas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Alterar o fundamento de que os seguros foram contratados tendo por base o
capital global e não o número de funcionários das empresas demandaria reexame
de cláusulas, atraindo o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
7. Não há violação aos arts. 11 e 932 do CPC, porque o acórdão enfrentou de
modo claro e fundamentado as questões relevantes.
8. A aplicação da Súmula n. 5 dio STJ quanto à matéria veiculada pela alínea a
prejudica o conhecimento do dissídio sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, vedando o
reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais
sobre venda casada. 2. A aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ sobre a matéria
veiculada pela alínea a prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial da
alínea c. 3. Não há deficiência de fundamentação, inexistindo violação aos arts. 11
e 932 do CPC. 4. Alterar o fundamento de que os seguros foram contratados tendo
por base o capital global e não o número de funcionários das empresas demandaria
reexame de cláusulas, encontrando óbice na Súmula n. 5 do STJ".
XVIII; CDC, arts. 6o,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.529/2011, art. 36,
III e VIII, 38, I, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 11, 932, 1.022 e 85, § 11;
CC,
CF,
III, e .
art. 884;
art. 105,
a c

n. 5, 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmulas
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.774.575/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/2/2026;
REsp n. 2.227.418/SP,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Documento eletrônico VDA56111793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ece1cc52-5d0b-4d5f-a12a-640977493126

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ece1cc52-5d0b-4d5f-a12a-640977493126

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434257 - SP(2023/0258991-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SINCRONA ENGENHARIA DE PROJETOS E INSTALACOES
LTDA
AGRAVANTE
: MEGAPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
PEDRO MAGALHAES DOS SANTOS - SP386457
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VENDA
CASADA EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREJUÍZO DO
DISSÍDIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ e por impossibilidade de
exame do dissídio jurisprudencial em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação que busca reconhecer venda casada na
contratação de seguro de vida em grupo vinculada à tomada de crédito e a
restituição dos valores pagos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu o agravo legal; embargos de
declaração posteriores foram acolhidos para sanar omissão, sem alterar as
conclusões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o art. 36,
XVIII, da
ao afastar a venda casada no ambiente concorrencial;
Lei n. 12.529/2011
(ii) saber se houve violação dos arts. 6o, III e VIII, 38, I, 39, I, e 42, parágrafo
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

único, do CDC quanto à inversão do ônus da prova, falha de informação e
repetição do indébito; (iii) saber se o julgamento monocrático ofendeu os arts. 11 e
932 do CPC; (iv) saber se a cobrança do prêmio do seguro configurou
enriquecimento sem causa à luz do
do CC; e (v) saber se há dissídio
art. 884
jurisprudencial sobre a presunção de venda casada em contratações simultâneas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Alterar o fundamento de que os seguros foram contratados tendo por base o
capital global e não o número de funcionários das empresas demandaria reexame
de cláusulas, atraindo o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
7. Não há violação aos arts. 11 e 932 do CPC, porque o acórdão enfrentou de
modo claro e fundamentado as questões relevantes.
8. A aplicação da Súmula n. 5 dio STJ quanto à matéria veiculada pela alínea a
prejudica o conhecimento do dissídio sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, vedando o
reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais
sobre venda casada. 2. A aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ sobre a matéria
veiculada pela alínea a prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial da
alínea c. 3. Não há deficiência de fundamentação, inexistindo violação aos arts. 11
e 932 do CPC. 4. Alterar o fundamento de que os seguros foram contratados tendo
por base o capital global e não o número de funcionários das empresas demandaria
reexame de cláusulas, encontrando óbice na Súmula n. 5 do STJ".
XVIII; CDC, arts. 6o,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.529/2011, art. 36,
III e VIII, 38, I, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 11, 932, 1.022 e 85, § 11;
CC,
CF,
III, e .
art. 884;
art. 105,
a c

n. 5, 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmulas
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.774.575/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/2/2026;
REsp n. 2.227.418/SP,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MEGAPORT
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e SINCRONA
ENGENHARIA DE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por incidência
da Súmula n. 5 do STJ, e por impossibilidade de exame do dissídio jurisprudencial
em razão da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 560-562.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TRF da 3a Região em agravo legal, nos
autos de ação condenatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 389):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA
AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A r. decisão
impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do
Código de Processo Civil. 2. A parte agravante não apresenta argumentos relevantes
que autorizem ou justifiquem a reforma da decisão agravada. 3. Não há
demonstração de que o agente financeiro condicionou a assinatura do contrato de
empréstimo à contratação do referido seguro ou qualquer outro produto por ele
ofertado. O simples fato de lerem sido contratados á época do financiamento não
autoriza a presunção de que houve venda casada, mormente quando não há previsão
contratual impondo a aquisição de tais produtos. 4. Agravo legal desprovido.

Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
414):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNOCORRÉNCIA DE VICIOS.
RECURSO REJEITADO. 1. O
do
admite embargos de declaração
art. 535
CPC/73
quando. na sentença ou no acórdão, (1) houver obscuridade ou contradição; ou (II)
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. No
o
CPC/l5
recurso veio delineado no
com a seguinte redação: Cabem embargos de
art. 1.022,
declaração contra qualquer decisão judicial para: 1 - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento; III - corrigir erro material”. 2. No
caso em exame, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e sua
conclusão. Outrossim, não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada.
3. A fundamentação do acórdão objurgado dispôs espressamente acerca da matéria
objeto de questionamento. 4. Na ausência de vicio a reclamar a integração do
julgado, descabe o prequestionamento dos dispositivos avenlados pelo embargante.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
440):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO
AGRAVADA. PEDIDO EVENTUAL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
- Nos termos do
do
os embargos de declaração podem ser
art. 1.022
CPC/2015,
opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material.
- O julgado contém omissão. Conforme cópias dos termos de adesão ao seguro de
vida em grupo, os seguros em questão foram contratados tendo por base o capital
global contratado, e não o número de funcionários das empresas.
- Embargos de declaração acolhidos sem modificação das conclusões do julgamento
recorrido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 36, XVIII, da
porque o acórdão teria admitido
Lei n. 12.529/2011,
prática de venda casada no ambiente concorrencial, afrontando a ordem econômica;
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

b) 6o, III e VIII, 38, I, 39, I, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor, já que o acórdão afirmou inexistência de venda casada e não
aplicou a inversão do ônus da prova em favor das recorrentes, além de não
reconhecer a falha de informação e a repetição do indébito por cobranças
indevidas;
c) 11 e 932, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria mantido
julgamento monocrático sem adequada fundamentação e com aplicação de
precedentes que não guardariam pertinência com o caso concreto; e
d) 884, do Código Civil, porquanto a manutenção de cobrança de prêmio
de seguro em descompasso com o número de vidas seguradas configurou
enriquecimento sem causa;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a contratação do
seguro na mesma data do empréstimo não autorizou a presunção de venda casada e
que inexistiu condicionamento, divergiu do entendimento do TRF da 1a Região no
processo n. 0000244-74.2008.4.01.3300, bem como de precedente do próprio TRF
da 3a Região (Apelação 0000345-15.2003.4.03.6119), que teriam admitido a
presunção iuris tantum de venda casada quando os contratos foram firmados na
mesma ocasião (fls. 492-493).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a prática de venda casada, determinando a nulidade dos
contratos de seguro de vida em grupo e a restituição dos valores pagos, bem como
o reconhecimento da violação dos arts. 11 e 932 do Código de Processo Civil;
Requer ainda o provimento do recurso para que se aplique a inversão do ônus da
prova e se reconheça o enriquecimento sem causa, com a consequente repetição do
indébito (fls. 494).
Contrarrazões às fls. 510-513.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação condenatória em que a parte autora
pleiteou a declaração de imposição de contratação de seguro de vida em grupo por
venda casada vinculada à tomada de crédito bancário e a restituição dos valores
pagos (fls. 472-476).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou as autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (fls. 343-344).
A Corte de origem manteve a sentença, por meio de decisão monocrática
que negou seguimento à apelação, e, em agravo legal, negou provimento,
confirmando que não houve demonstração de condicionamento da concessão do
empréstimo à contratação do seguro e que o simples fato de contratos terem sido
firmados na mesma época do financiamento não autoriza a presunção de venda
casada (fls. 339-344 e 80).
I - Arts. 36, XVIII, da
e 6o, III e VIII, 38, I, 39, I, e
Lei n. 12.529/2011
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
No caso, o Tribunal de origem, em decisão monocrática, rejeitou a tese
de venda casada alegada pela parte agravante. Confira-se (fl. 342):

No presente caso, narra a parte autora que foi vitima da prática conhecida
como "venda casada", pois, para obter o empréstimo, teve que contratar seguro de
vida junto à CEF.
Por sua vez, a parte ré sustenta que a parte autora assinou os contratos de
forma livre e soberana, atestado pela sua capacidade civil e intelectual, de modo que
a instituição financeira agiu no exercício regular de direito.
Pois bem.
A alegação de ocorrência de "venda casada" não merece prosperar, vez que
não há demonstração de que o agente financeiro condicionou a assinatura do
contrato de empréstimo à contratação do referido seguro ou qualquer outro produto
por ele ofertado.
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

O simples fato de terem sido contratados à época do financiamento não
autoriza a presunção de que houve venda casada, mormente quando não há previsão
contratual impondo a aquisição de tais produtos.
Assim, se a parte autora não mais tinha interesse na manutenção destes
contratos, cabia a ela diligenciar junto à ré para promover o cancelamento dos
mesmos, providência que não se tem notícia nos autos.

Tal decisão foi mantida em agravo interno e em embargos de declaração
(fls. 381-390, 404-415 e 437-443).
A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de
venda casada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e
reexame de interpretação das cláusulas contratuais, o que é inviável nesta via,
conforme dispõem as Súmulas n. 5 e n. 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. REEXAME DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
NoS
5
E

DIVERGÊNCIA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
REPETIÇÃO
EM
DOBRO.
MODULAÇÃO. RESTIUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de
venda casada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e
7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do
do CDC, é
art. 42
cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé
objetiva, ou seja, independe da natureza do elemento volitivo. Precedente.
4. Esse entendimento, por modulação de efeitos fixada naquela assentada,
somente é aplicável as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão
em que fixado o precedente.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.774.575/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) Grifei.
9/2/2026,
12/2/2026.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA. SEGURO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. COBRANÇA DE SERVIÇOS
DE TERCEIROS, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE
CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIÇO NÃO FOI
EFETIVAMENTE PRESTADO. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 958 DO
STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto à legalidade na contratação do seguro,
verificar se o serviço foi devidamente prestado ou abusiva a sua cobrança
demandaria a análise de cláusulas contratuais, dos fatos e das provas dos autos,
o que é inviável a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.
83 do STJ.
3. Recurso especial não provido .
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.227.418/SP,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
29/9/2025,
2/10/2025.
II - Arts. 11 e 932, do Código de Processo Civil
Na espécie, a Corte a quo afastou a alegação de que o acórdão teria
mantido julgamento monocrático sem adequada fundamentação e com aplicação
de precedentes que não guardariam pertinência com o caso concreto, nos seguintes
termos (fls. 406 e 412):

No caso em exame, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a
sua conclusão.
Outrossim, não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada.
A fundamentação do acórdão objurgado dispôs expressamente acerca da
matéria objeto de questionamento, nos seguintes termos:
[...]
Descabe, dessa forma, a oposição de embargos de declaração com objetivo de
modificar o acórdão, alegando questões sobre as quais o julgado se manifestou.

Ademais, no recurso de apelação a parte alegava a existência de venda
casada, bem como que a instituição financeira teria feito seguro de vida em grupo
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

para colaboradores a mais do que efetivamente existiam nas empresas, fazendo jus
à repetição do indébito.
A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a venda casada
pela ausência de demonstração do condicionamento aduzido, não ocorrendo
nenhum vício de fundamentação.
Além disso, quando do julgamento do segundo embargos de declaração,
houve a análise e indeferimento do pleito de repetição de indébito entre a diferença
relativa ao número de vidas contratado e o número efetivo de colaboradores de
cada uma das empresas, sob o fundamento de que os seguros em questão foram
contratados tendo por base o capital global contratado, e não o número de
funcionários das empresas (fl. 439).
Desse modo, não se verifica no acórdão recorrido a deficiência de
fundamentação e contradição alegada.
III - 884, do Código Civil
Para afastar o fundamento de que os seguros foram contratados tendo
por base o capital global e não o número de funcionários das empresas, seria
necessário o reexame de cláusulas contratuais, o que é inviável nesta via, em razão
do óbice previsto na Súmula n. 5 do STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 994af569-9b62-4d5f-8a62-5d5cae5c236b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.434.257 / SP
Número Registro: 2023/0258991-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202536120164036100 202536120164036100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINCRONA ENGENHARIA DE PROJETOS E INSTALACOES LTDA
AGRAVANTE : MEGAPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
PEDRO MAGALHAES DOS SANTOS - SP386457
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:43
Código de Controle do Documento: 00947b50-45af-43bb-b516-d2d5ff3b4b3c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:43
Código de Controle do Documento: 00947b50-45af-43bb-b516-d2d5ff3b4b3c